Tribunal: TJES
Processo: 5020341-22.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-11-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020341-22.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: LUCAS THOMPSON DE MENDONCA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020341-22.2022.8.08.0024

RECORRENTES:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
LUCAS THOMPSON DE MENDONÇA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DAS FAZENDAS PÚBLICAS. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. SUBSÍDIOS PAGOS SEM CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. TEMA 810. TAXA SELIC. EC Nº 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por LUCAS THOMPSON DE MENDONÇA

em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora narra que participou do Curso de Habilitação de Sargentos/CHS 2012 e foi excluído em virtude de ter sido considerado inapto no teste de aptidão física (TAF). Após, participou do Curso de Habilitação de Sargentos – CHS 2012/2 e foi excluído por estar na condição sub judice, ou seja, respondendo a processo criminal nº: 062.100.009.430 / 0000943-80.2010.808.0062 e antes do término do processo judicial, foi transferido para a reserva remunerada.

Em 28/05/2021, foi publicado certidão de objeto e pé no qual consta que o Autor foi devidamente absolvido do processo 062.100.009.430 / 0000943-80.2010.808.0062. Conta que então, solicitou a sua promoção em ressarcimento de preterição ao CHS 2012/2 a graduação de 3º Sargento, a qual foi deferida através do BECG nº: 039, de 18.06.2021, determinando a sua promoção a contar de 05.06.2013. Reclama, todavia que através do contracheque de competência 09/2021 foi realizado o pagamento da diferença da graduação de cabo para 3º Sargento a qual o Autor fazia jus, porém, o pagamento foi feito sem a devida correção monetária e juros moratórios. Pede, em síntese, o Réu ao pagamento de juros e correção monetária referente a diferença salarial – contracheque referência 09/2021, que corresponde a quantia de R$ 72.720,00 (setenta e dois mil setecentos e vinte reais).

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral, devendo os requeridos serem condenados ao pagamento da atualização monetária das parcelas referente a diferença da graduação de cabo para 3º Sargento referente a diferença salarial – contracheque referência 09/2021, com a correção monetária fixada com base no IPCA-E, e os juros de mora calculados segundo índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º - F da Lei 9.494/97 (com redação data pela Lei 11.960/2009) contados a partir de cada parcela vencida. Por via de consequência,
JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, I, CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 7934094, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs Recurso Inominado, argumentando sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda e a necessidade de utilização da SELIC como índice de atualização monetária.

Irresignado com a sentença, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sustentou, preliminarmente, a incompetência do juizado especial em razão do valor da causa. No mérito, afirma que os juros de mora só podem incidir após a citação válida e a necessidade de adoção da SELIC como índice de correção monetária.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede de preliminar o recorrente alegou a sua ilegitimidade passiva, contudo, rejeito a preliminar, posto que o Estado exerce controle finalístico sobre a autarquia, o que possibilita figurar no polo passivo.

Igualmente, rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial em razão do valor da causa, pois o autor renunciou aos valores excedentes do teto dos juizados especiais da Fazenda Pública.

Compulsando detidamente os autos, sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso merece provimento, devendo haver a reforma da sentença vergastada.

Quanto à insurgência dos recorrentes sobre o índice de correção monetária aplicado na r. sentença, vejo que guarda valor, visto que após 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados com base na taxa SELIC, no entanto, ressalto que a correção monetária sobre período anterior a essa data deve ser feita pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. MOTOCICLETA APREENDIDA E LEILOADA. MULTAS POSTERIORES À APREENSÃO. DEVER DE RETIRAR PONTOS DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA.
I - A despeito da autonomia conferida à autarquia, o Estado exerce controle finalístico sobre ela, subsistindo, portanto, responsabilidade subsidiária do ente público na espécie, consequentemente, possibilidade de figurar no polo passivo da demanda. II Evidenciada que as infrações de trânsito, que desencadearam as pontuações na carteira de habilitação do autor, ocorreram após a apreensão e leilão da motocicleta, bem como reconhecida a falha do Poder Público em entregar o bem livre e desembaraçado de quaisquer pendências, configurado o ato ilícito, por consequência, o dever dos requeridos de retirar os pontos da carteira de motorista do autor, bem como de indenizar moralmente o autor. III - "A verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação" (Súmula nº 32, TJGO). IV Uma vez que se trata de condenação imposta à Fazenda Pública, deverá incidir, até 08/12/2021, correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde o arbitramento (Súmula nº 362, STJ), com juros no percentual aplicado para as cadernetas de poupança, a partir do evento danoso (Súmula nº 54, STJ), de acordo com a tese fixada no RE 870.947/SE (Tema 810 doSTF). Após 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados com base na taxa SELIC. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.
(TJGO; DGJ 5479873-84.2018.8.09.0051; Goiânia; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Mendonça de Araújo; Julg. 30/09/2022; DJEGO 04/10/2022; Pág. 7882).

Por fim, em relação à dúvida sobre o valor a ser pago, entendo que será a diferença entre o que o autor já recebeu e o que deveria ter recebido à época com a devida correção monetária, valor a ser apurado na fase de execução da sentença, por se tratar de meros cálculos aritméticos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, pelos fundamentos transcritos acima, de modo a adotar como índice o IPCA-E, conforme Tema 810 até 08/12/2021, com juros de mora desde o trânsito em julgado da sentença que fixou (AgInt no REsp 1935385), e a partir de 09/12/2021 a taxa SELIC, conforme EC nº 113/2021.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)